Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000805-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DE CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES DOLOSOS – PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – SÚMULA No 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AVENTADO RESTABELECIMENTO DA DATA-BASE PARA OBTENSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS PRISIONAIS – IMPERTINÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – SÚMULA 543 DO SJT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há qualquer exigência de trânsito em julgado da condenação pela prática de fato definido como crime, perpetrado durante a execução da pena, para a regressão de regime.

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação.

A prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000805-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DE CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por PABLO DE CAMPOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, que, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1o, da Lei no 7.210/84, determinou a regressão do agravante para o regime de cumprimento de pena fechado, em virtude da prática de fato novo definido como crime doloso (Processo de Execução da Pena
no
2000002-93.2020.8.11.0052).

Nas razões recursais, alega a defesa que a regressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação - atinente ao novo crime supostamente cometido -, é inadmissível, haja vista a suposta falta grave ainda não ter sido apurada.

Diante disso, requer a manutenção do reeducando no regime de cumprimento de pena semiaberto.

Também pleiteia o reestabelecimento da data-base para a obtenção de novos benefícios prisionais (cf. Id. n.o 155586736 – pág. 60-65).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 155586736 – pág. 73-83)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 155586736
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. n.o 160554671).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000805-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando supostamente praticou os crimes tipificados no art. 288 do Código Penal e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03.

Também é dos autos que foi atribuída falta grave ao reeducando devido à prática desses fatos, motivo pelo qual foi decretada a sua regressão ao regime fechado
(
cf. Id. n.o 155586736 – pág. 52-54
)
.

Irresignada, a defesa requer, essencialmente, a reforma da decisão para que
PABLO DE CAMPOS
permaneça cumprindo pena em regime semiaberto.

Contudo, razão não lhe assiste.

A Lei no 7.210/84, em seu art. 52, dispõe que a prática de novo crime enseja o reconhecimento de falta grave,
verbis
:

Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características [...]

O art. 118, I, do mesmo diploma legal, prevê que a prática de fato previsto como crime doloso, por si só, autoriza a regressão de regime prisional.

Oportuno transcrever trecho do referido dispositivo:

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Nota-se, do dispositivo acima transcrito, que não há qualquer exigência de trânsito em julgado da condenação pela prática de fato definido como crime, perpetrado durante a execução da pena, para a regressão de regime.

Instados a se manifestar sobre o tema, os Tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso
dispensa o trânsito em julgado da condenação
.

Tal entendimento inclusive resta consolidado no enunciado da Súmula no 526, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No mesmo sentido, precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE – 2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – 3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal; 2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"; 3 - Em razão da inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição.”
(TJ-MT - EP: 00081391320188110006 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020)

“EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – 1) AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU A REGRESSÃO DEFINITIVA – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DAS DECISÕES DE REGRESSÃO CAUTELAR E DEFINITIVA, QUE APRESENTAM FATORES CONCRETOS E ATRELADOS À HIPÓTESE DOS AUTOS – 2) SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA – NÃO VERIFICAÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À GRAVIDADE DO DELITO – ART. 118, INCISO I, DA LEI 7.210/84 – 3) INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO QUE APURA O CRIME – VERBETE 526 DA SÚMULA DO STJ – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA COM A OUVIDA DO RÉU – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – ORDEM DENEGADA. A decisão judicial de regressão de regime do paciente, em definitivo, ocorrida depois da realização da audiência de justificação prévia, com a ouvida do paciente, e decorre do cometimento de novo crime doloso durante a execução penal, encontra-se devidamente fundamentada quando interpretada conjuntamente com a decisão que o regrediu cautelarmente, sobretudo quando o juízo da instância singela especa os decisórios em fatores concretos e atrelados à hipótese dos autos, quais sejam, a suposta prática dos crimes tipificados nas normas penais incriminadoras dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06. A regressão do regime prisional não está condicionada à gravidade do delito, sujeitando-se à forma regressiva tão somente pela prática de crime doloso ou de falta grave, não havendo falar em desproporcionalidade da medida. Provado o envolvimento do paciente em novo crime, a regressão para o regime fechado independe do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo instaurado para apuração do fato, inteligência do Enunciado 526, do STJ. Ordem Denegada.”
(TJ-MT - HC: 10125916720188110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2018)

Destarte, escorreita a decisão impugnada ao impor ao agravante a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da no 7.210/84.

Por fim, no tocante ao segundo pleito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Sabe-se que a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a progressão de regime, entendimento já consolidado no enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração
.”

Esse entendimento foi sintetizado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.176.486, o qual consignou que “
o cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210⁄84, implica [...]
nova fixação da data-base para concessão de benefícios
[...]
” (EREsp 1.176.486, Rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a S., DJe 10/6/2012).

Considerando que a data-base para a progressão de regime é a data do cometimento da infração, idêntico entendimento deve ser aplicado à hipótese de cometimento de crime doloso no curso da execução, já que também constitui falta disciplinar de natureza grave.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023